Tribunal: CVM
Processo: 19957-000238-2019-82 (RJ-2019-03052)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.000238/2019-82 (RJ2019/3052) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 08/12/2020

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados:
Unick Sociedade de Investimentos Ltda.
Leidimar Bernardo Lopes
Alberi Pinheiro Lopes
Fernando Marques Lusvarghi

Ementa: Emissão e distribuição públicas de valores mobiliários, em infração ao
que dispõem os artigos 16, I, e 19 da Lei no 6.385/76. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

i. pela condenação de Unick Investimentos Ltda. à pena de multa
pecuniária no valor de:

(a) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela
distribuição irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em infração
ao disposto no art. 16, I, da Lei no 6.385/76; e

(b) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela oferta
pública irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em infração ao
disposto no art. 19, da Lei no 6.385/76;
Diário Eletrônico da CVM em
12/02/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 361 (1176961) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 1

ii. pela condenação de Leidimar Bernardo Lopes à pena de multa
pecuniária no valor de:

(a) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela
distribuição irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em infração
ao disposto no art. 16, I, da Lei no 6.385/76; e

(b) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela oferta
pública irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em infração ao
disposto no art. 19, da Lei no 6.385/76;

iii. pela condenação de Alberi Pinheiro Lopes à pena de multa
pecuniária no valor de:

(a) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela
distribuição irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em infração
ao disposto no art. 16, I, da Lei no 6.385/76; e

(b) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela oferta
pública irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em infração ao
disposto no art. 19, da Lei no 6.385/76;

iv. pela condenação de Fernando Marques Lusvarghi à pena de multa
pecuniária no valor de:

(a) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela
distribuição irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em infração
ao disposto no art. 16, I, da Lei no 6.385/76; e

(b) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela oferta
pública irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em infração ao
disposto no art. 19, da Lei no 6.385/76.

O Colegiado decidiu, também, que o resultando deste julgamento seja
comunicado ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 9o da Lei
Complementar no 105/01, para as providências que julgarem cabíveis.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Presente o advogado Max Robert Melo, representando Fernando
Extrato de Sessão de Julgamento 361 (1176961) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 2

Marques Lusvarghi.

Presente
a
Procuradora
Danielle
Barbosa,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Machado.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 18/01/2021, às 15:47, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 18/01/2021, às 20:13, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 25/01/2021, às 07:47, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 01/02/2021, às 17:42, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1176961 e o código CRC A043787F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1176961 and the "Código CRC" A043787F.
Extrato de Sessão de Julgamento 361 (1176961) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 1 de 15

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.0002382019-82
Reg. Col. no 1665/19

Acusados:
Unick Sociedade de Investimentos Ltda.

Leidimar Bernardo Lopes

Alberi Pinheiro Lopes

Fernando Marques Lusvarghi

Assunto:
Apurar responsabilidades pela emissão e distribuição
públicas de valores mobiliários, em infração ao que
dispõem os artigos 16, I, e 19, caput, da Lei no 6.385/76.
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

Relatório
I.
Objeto e Origem
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”) em face de
Unick Sociedade de Investimentos Ltda. (“Unick”), Leidimar Bernardo Lopes
(“Leidimar Lopes”), Alberi Pinheiro Lopes (“Alberi Lopes”) e Fernando Marques
Lusvarghi (“Fernando Lusvarghi” e, em conjunto com Unick, Leidimar Lopes e Alberi
Lopes, os “Acusados”), para apurar a suposta emissão e distribuição públicas de valores
mobiliários sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em
infração ao que dispõem os artigos 16, I1, e 19, caput2, da Lei no 6.385/76.
2.
O
presente
PAS
originou-se
do
Processo
Administrativo
CVM
no 19957.011186/2017-16
(“Processo
Administrativo
CVM”),
instaurado
pela

1 “Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes
atividades: I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I)”.
2 “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio
registro na Comissão”.
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 2 de 15

Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”)3 para apurar
denúncias de investidores sobre as atividades desenvolvidas pela Unick, seus sócios e
um de seus prepostos relacionadas à suposta irregularidade na emissão e distribuição de
valores mobiliários sem autorização da CVM.
3.
Em decorrência dos fatos apurados no Processo Administrativo CVM, a SMI
concluiu que havia irregularidades na atuação dos Acusados e decidiu pela instauração
de processo administrativo sancionador4.
II.
Fatos
4.
Em 17.11.2017, a CVM recebeu a primeira denúncia5, na qual o denunciante
relatou que determinado website6 estava “capitando [sic] recursos prometendo lucro
com forex”. Como prova, o denunciante enviou diversos documentos7 que, segundo ele,
demonstravam a atuação irregular da Unick.
5.
Em 15.02.2018, a CVM recebeu a segunda denúncia8, segundo a qual outro
denunciante solicitava “ajuda para investigar essa empresa pois suspeita de pirâmide
financeira (...) lucro 30% (....) depósitos na física do presidente e outras conta[s] pj
jurídica em outros nomes de laranja”. Tal denúncia também veio acompanhada de
diversos prints do website da Unick, de redes sociais, do site Whois e cópia do cartão
CNPJ.
6.
Após análise dos documentos enviados, a SMI concluiu que “o conteúdo do
site (...), de fato, apresenta oferta de investimento em Forex feita por entidade não
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários brasileiro”, além de
“claros indícios de fraude, com características de pirâmide financeira” e entendeu que
cabia a publicação de Ato Declaratório (“stop order”)9.

3 Por se tratar de oferecimento de investimentos que se enquadram na definição de contrato derivativo
(mercado Forex - inciso VIII do art. 2o da Lei no 6.385/76), entre outras modalidades de investimento,
como, por exemplo, moedas virtuais, para clientes residentes no Brasil, por agentes não registrados na
CVM, os autos foram enviados à SMI.
4 Conforme o Termo de Encerramento de Processo (doc. SEI 0936292).
5 Doc. SEI 0398930.
6 http://unick.forex/#home
7 A denúncia foi acompanhada de vídeos, fotos dos Acusados, prints do website da Unick e cartões CNPJ
de empresas utilizadas pelos Acusados.
8 Doc. SEI 0441322.
9 Ainda segundo a apuração feita pela SMI, além dos investimentos no mercado de Forex, os Acusados
ofereciam diferentes oportunidades de investimentos, dentre as quais incluem-se o investimento em (a)

Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 3 de 15

7.
Após o parecer favorável da Procuradoria Federal Especializada da CVM
(“PFE-CVM”) pela edição da stop order, bem como pela comunicação ao Ministério
Público Federal10, a SMI publicou o Ato Declaratório CVM no 16.169, em 21.03.2018,
por meio do qual declarou que os Acusados11 não estavam autorizados a captar clientes
residentes no Brasil, por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15 da
Lei no 6.385/76, e determinou a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta
pública de oportunidades de investimento no mercado Forex, sob pena de multa
cominatória diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais)12-13.
8.
Em 30.10.2018, a Unick protocolou documento que denominou “Pedido de
Retratação”14-15, de acordo com o qual alegou que:
(a)
as suas atividades consistem “[em] uma espécie de jornal virtual sobre a
realização de investimentos financeiros, mediante pagamento” e em “marketing
multinível, por meio do qual estes podem obter restituição do valor contratado
para compra de conteúdo, mediante indicações do produto da Unick a outros
clientes”;
(b)
a Unick é “auto sustentável”, tendo em vista que investe capital próprio
no mercado de capitais, como forma de demonstrar que o conteúdo oferecido traz
bons resultados;
(c)
o dinheiro pago aos clientes da Unick por “fazerem marketing de rede” é
oriundo de investimentos realizados no mercado de capitais; e
(d)
a Unick não realizou qualquer intermediação de recursos de terceiros ou
ofertou oportunidade de investimentos.

diversos “pacotes de participação” (planos start, prime, plus etc), cujos investimentos chegariam a 3% ao
dia de rentabilidade, e (b) apostas em jogos esportivos. Além de tais produtos, a Unick também oferecia
bônus e premiações para investidores que indicassem outros investidores. Os valores de bônus e
premiações poderiam variar conforme o número de pessoas indicadas e os valores investidos.
10 Doc. SEI 0462030.
11 A stop order também incluiu outras pessoas físicas, mas não incluiu o Acusado Fernando Lusvarghi.
12 Doc. SEI 0463464.
13 Após a primeira e segunda denúncias, a CVM recebeu, pelo menos, outras 50 denúncias de investidores
que haviam sido lesados ou que questionavam sobre a atuação irregular da Unick e seus sócios, inclusive
após a edição da stop order.
14 Doc. SEI 0626376.
15 A Unick realizou algumas modificações em seu website para demonstrar que as suas atividades
consistiam na venda de material informacional e educacional sobre o mercado de Forex e em marketing
multinível para os seus clientes.
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 4 de 15

9.
Considerando as alegações acima, a Unick solicitou, por fim, a edição, pela
CVM, de um novo Ato Declaratório para que a CVM se retratasse das “acusações
infundadas”, tendo em vista a “insegurança sobre a atividade que as mencionadas
pessoas desempenham, obstaculizando sua atuação, e desestimulando as demais
pessoas a adquirirem o conteúdo oferecido pela Unick ”.
10.
Após a análise do pedido de retratação, a SMI concluiu por seu improvimento,
o qual foi submetido ao exame do Colegiado da CVM, por meio do Memorando
no 167/2018-CVM/SMI/GME16. Em reunião realizada em 27.11.2018, o Colegiado
acompanhou as conclusões da área técnica e deliberou pelo não provimento do recurso.
11.
Em 16.11.2018, a SMI enviou ofícios17 de solicitação de manifestação prévia
aos Acusados, exceto para a própria Unick, questionando-os sobre as atividades da
Unick. A despeito do deferimento do pedido de prorrogação do prazo para apresentação
da manifestação prévia, não foi apresentada qualquer manifestação por parte dos
Acusados.
12.
Em 12.03.2019, a Unick protocolou “Termo de Compromisso de Cessação de
Prática”18, por meio do qual se comprometeu a “(i) cessar a prática de atividades ou
atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários e (ii) corrigir as
irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos (que inexistem)”.
13.
Considerando que o Termo de Acusação já havia sido elaborado19, a SMI
enviou novo ofício aos Acusados informando-os que, caso ainda tivessem interesse, os
Acusados deveriam ratificar a proposta de celebração de Termo de Compromisso de
Cessação de Prática em sede de razões de defesa.
14.
Diante das novas denúncias recebidas20, em 25.04.2019, a CVM reforçou, em
novo alerta ao público21, a atuação irregular da Unick e informou que os fatos já haviam

16 Doc. SEI 0636513.
17 Docs. SEI 0636279, 0636283, 0636300.
18 Doc. SEI 0709007.
19 O Termo de Acusação já havia sido elaborado, mas os Acusados ainda não haviam sido intimados.
20 Após a edição da stop order, a CVM recebeu mais de 45 denúncias e consultas de investidores que
alegam terem sido lesados e de potenciais investidores de diversas cidades do Brasil.
21 http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190425-3.html
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 5 de 15

sido comunicados ao Ministério Público Federal, para a apuração dos aspectos penais
das condutas22.
III.
Acusação
15.
Em 14.03.2019, a SMI formulou Termo de Acusação23, no qual concluiu que
“as evidências colhidas no presente processo deixaram claríssima a existência de
esquema fraudulento que consistia em convencer investidores a aportar recursos junto
à Unick contra promessas de alta rentabilidade”24-25.
16.
De acordo com a Acusação, mesmo após as alterações realizadas em seu
website, as quais foram feitas com a intenção de apresentar o negócio da Unick como
“venda de conteúdo” e não como captação de recursos, a SMI entendeu que a “essência
das atividades continuou sendo a captação de recursos em troca de uma promessa de
alta rentabilidade”.
17.
Adicionalmente, a Acusação entendeu que há contradição entre a descrição do
modelo de negócios apresentada pela Unick e sua própria denominação social, qual seja,
Unick Sociedade de Investimentos Ltda.
18.
Considerando as atividades acima, a Acusação destacou a similaridade entre o
modelo de negócios da Unick e a definição de valor mobiliário prevista no art. 2o, IX26,
da Lei no 6.385/76, bem como o fato de haver oferta para um público indiscriminado,
por meio do seu website e redes sociais, caracterizando uma oferta pública de valores
mobiliários conforme prevista no art. 19, §3o27, da Lei no 6.385/76.

22 Importante mencionar que durante e após a elaboração do Termo de Acusação, a CVM recebeu ofícios
de autoridades policiais de diversos locais do Brasil, solicitando esclarecimentos sobre eventuais
procedimentos instaurados contra a Unick, com o objetivo de subsidiar procedimentos investigativos.
23 Doc. SEI 0666619.
24 §37 do Doc. SEI 0666619.
25 Como fundamento à essa conclusão, a Acusação menciona as ofertas previstas no website da Unick,
apresentações sobre a Unick com ofertas de investimentos, vídeos dos Acusados sobre as atividades da
Unick e as diversas denúncias e consultas recebidas pela CVM.
26 “Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando ofertados publicamente,
quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de
parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do
esforço do empreendedor ou de terceiros.”
27 “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio
registro na Comissão. (...) § 3o - Caracterizam a emissão pública: I - a utilização de listas ou boletins de
venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público; II - a procura de
subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de empregados, agentes ou corretores; III - a

Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 6 de 15

19.
Ademais, a Acusação também entendeu que “as promessas feitas pela Unick
de altos lucros garantidos com ganhos adicionais pela indicação de outros investidores
apontam fortemente para indícios de uma estrutura de pirâmide financeira”28.
20.
Em relação ao Acusado Fernando Lusvarghi, a Acusação concluiu que sua
participação contribuiu para a prática das infrações, tendo em vista que ocupava a
posição de diretor jurídico da Unick e, ao mesmo tempo, era o único sócio da empresa
garantidora dos investimentos feitos na Unick (S.A. Capital). Nesse sentido, a Acusação
entendeu que “as evidências instruídas no processo deixam claro que a sua
participação na Unick não era adstrita à atividade jurídica, mas sim faziam parte de
uma atuação com o objetivo de contribuir para a manutenção dos investidores em erro,
com a oferta de garantia dos investimentos feitos”29.
21.
Como agravante à conduta, a Acusação aponta que a Unick teria promovido,
em seu portal, divulgação de sua atividade como sendo regulada pela Financial Conduct
Authority do Reino Unido30, à guisa de reforço reputacional.
22.
Por fim, a Acusação também informa que, mesmo após a edição da stop order,
em 21.03.2018, e da publicação de novo aviso ao público no website da CVM, em
25.04.2019, os Acusados continuaram com os esforços públicos de captação de recursos
de investidores por meio do website da Unick e redes sociais31.
23.
Por todo o exposto, a SMI propôs responsabilizar os Acusados pela emissão e
distribuição públicas de valores mobiliários sem autorização da CVM, em infração ao
dispõem os artigos 16, I, e 19, caput, da Lei no 6.385/76.

negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos
serviços públicos de comunicação”.
28 §35 do Doc. SEI 0666619.
29 §36 do Doc. SEI 0666619.
30 De acordo com o Memorando no 167/2018-CVN/SMI/GME (doc. SEI 0636513), “uma das denúncias
recebidas (0606209, 0606211, 0606215), trouxe anexa uma apresentação da Unick na qual ela dá a
entender que seria legal por ser regulada pela Financial Conduct Authority - FCA do Reino Unido, na
forma prevista na Diretiva MiFiD II, e por deter um Legal Identifier Number - LEI, que teria sido emitido
pela Bloomberg”.
31 A última denúncia juntada aos autos foi recebida pela CVM em 13.09.2019.
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 7 de 15

IV.
Manifestação da PFE/CVM
24.
Por meio do Parecer n. 00076/2019/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU32, a
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE/CVM”) manifestou-se pela
adequação do Termo de Acusação quanto aos requisitos formais previstos nos artigos 6o
e 9o da Deliberação CVM no 538/2008, então vigente, assim como pelo atendimento da
exigência prevista no art. 11 da mesma Deliberação33.
V.
Defesas
25.
Exceto pelas razões de defesa de Leidimar Lopes e Alberi Lopes, as razões de
defesa dos Acusados foram protocoladas separadamente34.
26.
Em benefício da síntese e por terem argumentos similares, as razões de defesa
de Unick35, Leidimar Lopes e Alberi Lopes36 serão relatadas em conjunto.
(I)
Razões de Defesa de Unick, Leidimar Lopes e Alberi Lopes
27.
A Acusada Unick protocolou suas razões de defesa em 06.08.2019 e os
Acusados Leidimar Lopes e Alberi Lopes, por sua vez, protocolaram suas defesas em
14.08.2019.
Preliminares de Mérito
28.
Preliminarmente, os Acusados suscitaram a inépcia do Termo de Acusação
sob o fundamento de que não teria sido apresentado qualquer elemento que
demonstrasse a “materialidade dos fatos ou da autoria das infrações”37, tendo a

32 Doc. SEI 0917125.
33 A respeito da falta de envio do ofício de manifestação prévia para Unick, a PFE/CVM concluiu o
seguinte: “Quanto à diligência no sentido de obtenção da manifestação prévia do Investigado de que
trata o art. 11 da Deliberação CVM no 538/08, há que ser considerada atendida. Foram encaminhados o
Ofício
no
359/2018/CVM/SMI/GME
para
Leidimar
Bernardo
Lopes,
o
Ofício
no
360/2018/CVM/SMI/GME para Alberi Pinheiro Lopes e o Ofício no 366/2018/CVM/SMI/GME para
Fernando Marques Lusvarghi no qual foram solicitadas suas manifestações sobre os presentes fatos e
alegações. Embora não tenha havido um Ofício endereçado especificamente à UNICK SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS LTDA, verificasse que os sócios Leidimar e Alberi foram questionados e que o
advogado que representa a empresa solicitou prorrogação do prazo para apresentação da manifestação
prévia, consoante assinala o item 26 do termo de acusação. A despeito do deferimento do pedido, não foi
apresentada qualquer manifestação por parte da empresa ou de seus sócios”.
34 Os prazos para a apresentação das razões de defesa de todos os Acusados foram unificados para
20.08.2019 (doc. SEI 0789723).
35 As razões de defesa foram protocoladas em 06.08.2019 (Doc. SEI 0815168).
36 As razões de defesa foram protocoladas em 14.08.2019 (Doc. SEI 0820106).
37 §24 do doc. SEI 0815168 e §13 do doc. SEI 0820106.
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 8 de 15

Acusação se baseado apenas em respostas de ofícios e acessos ao website da Unick e ao
Reclame Aqui38. Nesse sentido, argumentaram que o Termo de Acusação não apresenta
informações sobre os títulos adquiridos pelos investidores, tampouco sobre o tipo de
investimento realizado39.
29.
Ademais, de acordo com as defesas de Leidimar Lopes e Alberi Lopes, não há
“uma prova sequer nos autos que demonstre o enriquecimento sem causa por parte dos
acusados ou o prejuízo à terceiros de forma individualizada que leve a conclusão de
que houve fraude, utilização indevida do sistema financeiro e consequentemente
violação ou conduta que tipifique atuação em sistema financeiro por parte dos
acusados”40. Por fim, as defesas fizeram referência ao artigo 6°, inciso III, da
Deliberação CVM n° 538/200841 e requereram a extinção do processo sem julgamento
de mérito.
Mérito
30.
Como principal argumento, os Acusados alegaram que a Unick nunca ofertou
valores mobiliários e que “tem como objeto a venda de material educativo e informativo
acerca do mercado de FOREX”42.
31.
Nesse sentido, ao rebater a alegação da Acusação sobre a denominação social
da Unick, os Acusados afirmam que o código e a descrição de sua principal atividade
econômica é "73.19-0-03 Marketing direto”43 e uma de suas atividades econômicas
secundárias é "63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de
informação na internet"44.

38 Nas palavras de Unick e de Leidimar e Alberi, respectivamente: “O Termo de Acusação apenas se
baseou em respostas de ofícios, cujo conteúdo já foi explicado pela Defendente, (...), e acessos ao website
da Unick em alguns períodos” (§26 do doc. SEI 0815168); “há um termo de acusação que se baseia no
acesso ao sítio de internet da Unick e no site Reclame Aqui, nada mais” (§15 do doc. SEI 0820106).
39 A Unick também alegou que não teria sido feita “qualquer investigação profunda nas atividades da
empresa antes de acusá-la, sem verificar a existência ou não da suposta conduta irregular (§27 do doc.
SEI 0815168).
40 §16 do doc. SEI 0820106.
41 De acordo com Leidimar Lopes e Alberi Lopes: “Não houve sequer individualização dos indícios de
autoria e materialidade na forma determinada pelo art. 6°, inciso III, da Deliberação CVM de n° 358, de
05 de março de 2008” (...) “Uma coisa é a Pessoa Jurídica da Unick e outra é a pessoa física com
personalidades jurídicas completamente distintas e personalíssimas” (§§35 e 36 do doc. SEI 0820106).
42 §36 do doc. SEI 0815168 e §65 do doc. SEI 0820106.
43 §39 do doc. SEI 0815168 e §68 do doc. SEI 0820106.
44 §39 do doc. SEI 0815168 e §68 do doc. SEI 0820106.
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 9 de 15

32.
Nessa linha, também sustentaram que a Unick teria “como objeto a realização
de marketing direto e a produção de conteúdos informacionais”45, não podendo,
portanto, “a mera menção a parte da denominação social de uma sociedade ser tida
por suficiente para atribuir qualquer conduta irregular no mercado de capitais a quem
quer seja”46.
33.
Adicionalmente, as defesas sustentaram que a Unick nunca teria realizado
oferta de “qualquer título ou contrato de investimento coletivo, cujos rendimentos
advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”47, se limitando, como mencionado,
“a oferecer a venda de material educacional e o marketing de multinível aos seus
clientes”48.
34.
Desse modo, asseveraram que a mencionada remuneração de clientes por fazer
indicações adviria “do seu próprio esforço, não do empreendedor ou de terceiros”49 e,
que entendimento contrário levaria ao absurdo cenário “de que qualquer oferta de
produtos ou serviços feitas por sites na internet e que fossem baseadas em estratégia de
marketing multinível deveria ser considerado como enquadrado valor mobiliário e,
portanto, sujeito à fiscalização da CVM”50 .
35.
Ademais, Leidimar Lopes e Alberi Lopes sustentaram que nem eles nem a
Unick se caracterizariam “nem como agente nem como instituição financeira e muito
menos em intermediador, captador ou operador de qualquer valor mobiliário, jamais
podendo ser considerado para fins de cometimento do crime dos arts. 16, inciso I e 19,
caput da Lei n° 6.385/76”51.
36.
Além disso, de acordo com as defesas, o Termo de Acusação em momento
algum “demonstra ou comprova qual foi o suposto valor mobiliário emitido e
distribuído pela Defendente, se limitando a citar o art. 2°. IX, da Lei 6.385”52. Desta
forma, argumentaram que apenas teria sido mencionado haver uma similaridade entre
“o seu entendimento do modelo de negócio da Defendente e um contrato de

45 §40 do doc. SEI 0815168 e §69 do doc. SEI 0820106.
46 §41 do doc. SEI 0815168 e §70 do doc. SEI 0820106.
47 §58 do doc. SEI 0815168 e §88 do doc. SEI 0820106.
48 §58 do doc. SEI 0815168 e §88 do doc. SEI 0820106.
49 §59 do doc. SEI 0815168 e §89 do doc. SEI 0820106.
50 §60 do doc. SEI 0815168 e §90 do doc. SEI 0820106.
51 §55 do doc. SEI 0820106
52 §52 do doc. SEI 0815168 e §82 do doc. SEI 0820106.
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 10 de 15

investimento coletivo53”, porém, “sem afirmar que se trataria efetivamente de um
contrato de investimento coletivo54”.
37.
Além disso, os Acusados alegaram que as atividades desenvolvidas pela Unick
não estariam sujeitas à regulação da CVM. Assim, a defesa da Unick argumentou que
os temas abordados nos seus materiais educativos seriam “de investimentos em setores
não regulados”55, fazendo alusão ao mercado Forex e de criptomoedas56.
38.
Por fim, os Acusados alegaram que, nos termos da Deliberação CVM n°
542/2008, a correção da infração permitiria o arquivamento do processo administrativo
sancionador, tendo em vista sua instauração depender de “justa causa”. Desse modo,
afirmaram que, no caso em questão, não há o que se falar em correção da irregularidade,
já que a alteração do conteúdo do website da Unick operaria “no mesmo sentido da
correção, motivo pelo qual o presente Processo Administrativo Sancionador deve ser
arquivado”57.
(II)
Razões de Defesa de Fernando Lusvarghi
39.
Fernando Lusvarghi protocolou suas razões de defesa em 23.07.201958.
40.
O Acusado alegou ser “incontroverso” que a S.A. Capital, empresa da qual é
o único sócio59, tem como descrição do objeto social: “holding de instituições não-
financeiras, a intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, bem
como a consultoria em gestão empresarial”60 e, portanto, não se trata de instituição

53 §55 do doc. SEI 0815168 e §85 do doc. SEI 0820106.
54 §55 do doc. SEI 0815168 e §85 do doc. SEI 0820106.
55 §63 do doc. SEI 0815168
56 Para corroborar o argumento de incompetência da CVM, as defesas fizeram referência ao entendimento
do Juízo da 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, o qual acolheu promoção
ministerial e entendeu que assistia “razão ao Ministério Público Federal, na medida em que não há nos
autos elementos que evidenciem a prática de atos delituosos contra o sistema financeiro nacional,
tampouco em desfavor de serviço, interesse ou bem da União, autarquias ou empresas públicas federais,
afastando, pois, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito. Ademais, conforme
bem apontado pelo douto Procurador da República, os fatos noticiados foram objeto de representações
anteriores que se processam perante as Varas Criminais do Estado do Rio Grande Sul, a quem deve ser
atraída a competência para o processo e julgamento do feito” (§67 do doc. SEI 0815168 e §98 do doc.
SEI 0820106).
57 §77 do doc. SEI 0815168 e §109 do doc. SEI 0820106.
58 Doc. SEI 0806165.
59 Conforme apurado pela SMI na investigação (doc. SEI 0636513).
60 §26 do doc. SEI 0806165.
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 11 de 15

financeira e tampouco realiza qualquer atividade que poderia “ao menos se equiparar
com o definido no art. 15, inciso I, alíneas a e b da Lei n° 6.385/76”61-62.
41.
O Acusado afirmou que a S.A. Capital não seria “nada mais” do que fiadora
da Unick, com o objetivo de que “seus sócios tivessem total resguardo além da
integralização do seu capital, de fiança suficientemente [sic] para que pague seus
credores em caso de falência quando vier a ocorrer”63. Desta forma, também alegou
que a Unick teria feito isso somente “para que pudesse ter lastro suficiente para pedir
empréstimos junto à bancos ou garantir seus serviços que nada mais é do que a venda
de periódicos eletrônicos (...) e publicações financeiras, nada mais”64.
42.
Ademais, o Acusado também asseverou que as atividades da Unick consistem
em “serviço editorial digital com notícias relacionadas à economia, à atividade
empresarial, à estratégias, à investimento, à marketing, à mercado e à planejamento”
65, prestando serviços relacionados “exclusivamente a solução em periódicos
jornalísticos, hoje chamado de e-commerce digital de editorial”66. Ainda, afirmou que
a S.A. Capital não teria relação com tais atividades e que, portanto, não seria possível
imputar qualquer ilegalidade a Fernando Lusvarghi67.
43.
Ainda, a defesa do Acusado afirmou que a CVM não poderia “exceder seu
campo de atuação e querer que a atividade exercida pela empresa Unique e
consequentemente S.A. Capital e daí o acusado Fernando Marques Lusvarghi se

61 §27 do doc. SEI 0806165.
62 Nessa linha, o Acusado afirma que não há “como imputar qualquer penalidade ou infração tipificada
na Lei n° 6.385/76 aos interessados”. Nesse sentido, Fernando Lusvarghi sustentou, ainda, que deveria
“de imediato ser arquivado e finalizado estes autos por falta de prova robusta e cabal para vincular a
parte à violação a Lei de regência desta CVM”, não havendo também, prova que ligasse a referida
empresa e o Acusado às atividades reguladas pela Lei 6.385/76 (§41 e 42 do doc. SEI 0806165).
63 §28 do doc. SEI 0806165.
64 §37 do doc. SEI 0806165.
65 §48 do doc. SEI 0806165.
66 §49 do doc. SEI 0806165.
67 Dito isso, mencionando o conceito de instituição financeira, a defesa sustentou que a Unick, a S.A.
Capital e Fernando Lusvarghi não se caracterizariam “nem como agente nem como instituição financeira
e muito menos como intermediador, captador ou operador de qualquer valor mobiliário, jamais podendo
ser considerado para fins de cometimento do crime dos arts. 16, inciso I e 19, caput da Lei n° 6.385/76”
(§62 do doc. SEI 0806165). Também asseverou que a conduta imputada ao Acusado não se caracterizaria
“sequer como crime contra o Sistema Financeiro Nacional” (§63 do doc. SEI 0806165) e que a CVM
não teria “competência para processar e julgar a sua atuação privada” (§63 do doc. SEI 0806165).
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 12 de 15

enquadre em atividade mobiliária, e consequentemente atividade vinculada à
fiscalização desta Autarquia”68-69.
44.
Adicionalmente, fazendo referência ao conceito de pirâmide financeira, a
defesa sustentou que tanto a Unick como a S.A. Capital não possuem “o intuito de
recrutamento de pessoal mediante a cobrança de uma taxa de adesão”70, sendo
somente prestadoras de serviços em seus respectivos ramos de atuação71.
45.
Por fim, o Acusado alegou que “as proteções jurídicas como as garantias
fiduciárias, bancárias e dentre outras permitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro
em nada possuem haver com a distribuição de valores ou à captação de recursos e
muito menos em pirâmide financeira, sendo mais um motivo para o imediato
arquivamento destes autos”72.
VI.
Termos de Compromisso
46.
Em 16.08.2019, os Acusados protocolaram, em conjunto, proposta de Termo
de Compromisso73, por meio do qual reafirmaram as alegações de defesa e propuseram
o pagamento do valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em benefício do
mercado de valores mobiliários, sendo R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
pagos por Unick e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pagos por cada pessoa física.
47.
Além da proposta de Termo de Compromisso, os Acusados requereram o
sigilo de todo o processo administrativo sancionador, “em especial deste termo de
homologação de acordo com fundamento no art. 46 e seguintes da Lei no 9.784/99, a
fim de resguardar as partes envolvidas no presente termo”74.

68 §69 do doc. SEI 0806165.
69 Na mesma linha, a defesa também argumenta que “a atividade exercida pelo acusado, na qualidade
intrínseca da sua atividade que é advogado de uma empresa que não exerce qualquer tipo de atividade
mobiliária por não ser considerada Instituição Financeira, já que não capta, intermedia, transfere ou
aplica recursos de terceiros, não pode ser responsabilizado com base no Poder de Polícia para
aplicação do art. 16, inciso I e 19, caput da Lei no 6.385/76” (§68 do doc. SEI 0806165).
70 §84 do doc. SEI 0806165.
71 O Acusado também afirmou que a Administração Pública deve se adequar às novas realidades de
serviços do mundo contemporâneo, em especial o e-commerce que é a nova realidade mundial.
72 §86 do doc. SEI 0806165.
73 Doc. SEI 0821205.
74 §10 do doc. SEI 0821205.
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 13 de 15

48.
Em 11.09.2019, os Acusados protocolaram nova petição75, informando que a
Unick “remodelou todo o seu conceito de produtos para deixar ainda mais claro e
objetivo aos seus consumidores e interessados em seus serviços em respeito ao Código
de Defesa do Consumidor e aos ditamos como já dito desta Autarquia Federal na sua
atividade precípua de fiscalização”. Nesta petição, os Acusados informaram o portfólio
de serviços e produtos oferecidos pela Unick e juntaram diversos prints de telas do seu
website.
49.
Adicionalmente, na mesma petição, os Acusados reforçaram o pedido de sigilo
requerido no Termo de Compromisso, tendo em vista matéria publicada no Valor
Econômico76, a qual, segundo eles, se tratava de “matéria sensacionalista, e produzida
de forma imparcial com o intuito de atrapalhar a boa-fé e ordem do próprio processo
administrativo sancionador”77.
50.
Em 27.09.2019, a PFE/CVM, por meio do Parecer n. 00131/2019/GJU -
2/PFE-CVM/PGF/AGU (“Parecer da PFE/CVM”)78, opinou pela existência de óbice
jurídico à celebração de Termo de Compromisso, tendo em vista as diversas alegações
de prejuízos causados pelos proponentes, sem que tenha sido apresentado documento
que demonstre ressarcimento ou sequer negociação com investidores com tal objetivo79.
51.
Em
02.10.2019,
os
Acusados
protocolaram
dois novos pedidos de
reconsideração, segundo os quais havia “erro material insanável” no Parecer da
PFE/CVM, tendo em vista que (a) a defesa analisada para elaboração do referido
parecer havia sido substituída, tendo em vista o ingresso novos patronos dos
Acusados80, (b) o fundamento para o óbice jurídico se baseou em documento inexistente
nos autos e (c) a negativa para celebração do Termo de Compromisso foi embasada na

75 Doc. SEI 0841397.
76 https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2019/09/05/cvm-acusa-unick-
forex-de-oferta-irregular.ghtml
77 §11 do doc. SEI 0841397.
78 Doc. SEI 0851228.
79 Além do óbice jurídico mencionado pela PFE/CVM, o Despacho n. 00203/2019/GJU – 2/PFE-
CVM/PGF/AGU apontou, ainda, a necessidade de demonstração da efetiva cessação da conduta irregular,
“haja vista não apenas o caráter continuado da infração, mas, em especial, o comprovado
descumprimento do Ato Declaratório CVM no 16169, de 19 de março de 2019” (doc. SEI 0851228).
80 Após a apresentação das razões de defesa, exceto por Fernando Lusvarghi, os Acusados apresentaram,
em petição datada de 11.08.2019, novas razões de defesa. Em 20.08.2019, os Acusados protocolaram
nova petição esclarecendo tratar-se de petição de advogado desconstituído para a representação dos
Acusados.
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 14 de 15

“ampla divulgação da atuação do proponente nos meios de comunicação”, sem
consentimento da CVM. Ainda, requereram a imediata assinatura do Termo de
Compromisso apresentado, uma vez que não houve qualquer prejuízo financeiro aos
denunciantes.
52.
Em 15.10.2019, a PFE/CVM emitiu novo parecer81 sustentando que (a) a
análise da defesa não tem influência sobre a conclusão referente aos requisitos legais
imprescindíveis à celebração do Termo de Compromisso, nos termos do art. 81 da
Instrução CVM no 607/2019, (b) o documento alegado como inexistente pelos Acusados
está disponível no link previsto no item 20 do Termo de Acusação, e (c) há diversas
reclamações no site Reclame Aqui sobre as atividades da Unick, a qual não solucionou
diversas das reclamações ali registradas, além de ser avaliada com nota 4,382, ao
contrário do que alega os Acusados. Além disso, a PFE/CVM também afirmou que
foram encontradas 46 ações indenizatórias ou com pedido de devolução do depósito
realizado pelos investidores no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo83.
53.
Por fim, a PFE/CVM também esclareceu que a celebração do Termo de
Compromisso não é direito subjetivo dos proponentes, mas sim, “um instrumento que
visa garantir a aderência dos agente econômicos regulados aos valores e finalidades
agasalhados pela regulação, nos caso em que a mera aplicação de sanção parece
menos eficiente ou mais gravosa para atingir tal fim”84.
54.
Em 01.11.2019, a SMI enviou ofício85 aos Acusados informando o
indeferimento do pedido de sigilo, sob o argumento de que não se trata de situação
prevista no art. 2o da Deliberação CVM 481 e, portanto, não há motivo para limitação
de publicidade do feito.
55.
Em reunião realizada em 04.02.2020, o Colegiado da CVM, por unanimidade,
acompanhando o parecer do Comitê de Termo de Compromisso, deliberou rejeitar a
proposta de Termo de Compromisso dos Acusados.

81 Doc. SEI 0877586.
82 A PFE/CVM usa tal argumento para rebater a alegação dos pedidos de reconsideração no sentido de
que as reclamações postadas no site Reclame Aqui foram integralmente respondidas e resolvidas pela
Unick.
83 Tendo em vista o descumprimento da stop order, a PFE/CVM também mencionou que há dúvida
quanto à cessação da prática ilícita.
84 §16 do doc. SEI 0877586.
85 Doc. SEI 0871069.
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Relatório – Página 15 de 15

56.
Em 13.03.2020, o Acusado Fernando Lusvarghi protocolou recurso86 (“Pedido
de Reconsideração”) reafirmando as suas alegações de defesa, especialmente no que diz
respeito à falta de individualização de condutas entre os Acusados. Adicionalmente,
sustentou, em resumo, que “jamais atuou como ofertante [de] valores mobiliários, tão
pouco persistiu na continuidade definida no Ato Declaratório CVM 16.169, 19.03.18;
mas sempre atuou na condição de advogado da UNICK e da empresa S.A. CAPITAL,
(...) mantendo uma relação estritamente civil/contratual não podendo ser estendido
qualquer tipo de indicação e prática de ato contra o mercado mobiliário”87.
57.
Em reunião realizada em 14.07.2020, o Colegiado da CVM, por unanimidade,
acompanhando o parecer do Comitê de Termo de Compromisso, deliberou pelo não
conhecimento do Pedido de Reconsideração apresentado88.
VII.
Distribuição do Processo
58.
Em reunião do Colegiado realizada em 04.02.2020, fui sorteado relator deste
processo.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator

86 Doc. SEI 0960793.
87 §14 do doc. SEI 0960793.
88 Anteriormente ao envio do Pedido de Reconsideração ao Colegiado, os autos foram enviados
novamente à PFE/CVM, a qual se manifestou no seguinte sentido: “Pelo exposto, conclui-se que: (i) as
conclusões da PFE-CVM relativamente à existência de óbice jurídico para a celebração de Termo de
Compromisso no caso concreto se encontram exclusivamente fundamentadas no termo de acusação; e (ii)
a correção das premissas adotadas pela acusação demanda revolver todo o conjunto fático-probatório,
consistindo, portanto, em análise de mérito da acusação, incabível em sede de Termo de Compromisso”
(doc. SEI 0974068).
Relatório PTE (1187594) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO PTE
(Doc. SEI no 1187594)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. SEI no 1187594.

MARCELO BARBOSA
Presidente Relator

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 02/02/2021, às 18:42, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1187596 e o código CRC B456ADB4.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1187596 and the "Código CRC" B456ADB4.
Folha de Assinatura PTE 1187596 SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 1 de 21

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.0002382019-82
Reg. Col. no 1665/19

Acusados:
Unick Sociedade de Investimentos Ltda.

Leidimar Bernardo Lopes

Alberi Pinheiro Lopes

Fernando Marques Lusvarghi

Assunto:
Apurar responsabilidades pela emissão e distribuição
públicas de valores mobiliários, em infração ao que
dispõem os artigos 16, I, e 19 da Lei no 6.385/76.
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

VOTO
I.
Objeto e Origem
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face dos Acusados para apurar a
suposta emissão e distribuição públicas de valores mobiliários sem autorização da
CVM, em infração ao que dispõem os artigos 16, I2, e 193 da Lei no 6.385/76.
2.
O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM, instaurado pela
SOI4 para apurar denúncias de investidores sobre as atividades desenvolvidas pela
Unick, seus sócios e seu diretor jurídico relacionadas à suposta irregularidade na
emissão e distribuição de valores mobiliários sem autorização da CVM.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no Relatório.
2 “Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes
atividades: I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I)”.
3 “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio
registro na Comissão”.
4 Inicialmente, por entender que o processo se tratava de oferta e distribuição de investimentos que se
enquadram na definição de contratos derivativos (mercado Forex - inciso VIII do art. 2o da Lei no
6.385/76), entre outras modalidades de investimento, como, por exemplo, moedas virtuais para clientes
residentes no Brasil e por agentes não registrados na CVM, os autos foram enviados à SMI.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 2 de 21

3.
Após diligências iniciais, a CVM editou, em 21.03.2018, o Ato Declaratório
CVM no 16.169, determinando a cessação das atividades irregulares da Unick e dos
demais Acusados.
4.
Desde o recebimento da primeira denúncia até outubro de 2020, a CVM
recebeu mais de 390 (trezentos e noventa) requerimentos5 sobre oportunidades de
investimentos oferecidas pela Unick, os quais foram enviados por investidores e
interessados de diversos locais do Brasil. Além desses questionamentos, a CVM
também recebeu ofícios de autoridades policiais solicitando esclarecimentos sobre
eventuais procedimentos instaurados contra a Unick, com o objetivo de subsidiar seus
próprios procedimentos investigativos.
5.
Em decorrência dos fatos apurados no Processo Administrativo CVM, a SMI
concluiu que havia irregularidades na atuação dos Acusados e decidiu pela instauração
de processo administrativo sancionador6.
6.
Analisarei primeiro a preliminar suscitada pelas defesas e, em seguida,
apreciarei as imputações de distribuição e oferta públicas irregulares de valores
mobiliários.
II.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA ACUSAÇÃO
7.
Os Acusados Unick, Leidimar Lopes e Alberi Lopes suscitam preliminar de
inépcia do Termo de Acusação por suposta ausência de (a) elementos de autoria e
materialidade das infrações e (b) individualização das condutas entre os Acusados.
Como fundamento, as defesas alegam, em resumo, que a Acusação não realizou uma
investigação profunda e diligente que pudesse identificar elementos comprobatórios
suficientes, tampouco identificou quais valores mobiliários foram oferecidos pela Unick
e que originaram a imputação das infrações.
8.
Adicionalmente, os Acusados alegam a incompetência da CVM para fiscalizar
as atividades desenvolvidas pela Unick, sob o argumento de que os investimentos no
mercado de Forex não podem ser caracterizados como valores mobiliários e, portanto,
não estão sujeitos à supervisão da CVM.
9.
Tais alegações não merecem ser acolhidas.

5 Tais requerimentos consistem em consultas, denúncias, reclamações e sugestões recebidas pelo SAC da
CVM.
6 Conforme o Termo de Encerramento de Processo (doc. SEI 0936292).
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 3 de 21

10.
Embora o Termo de Acusação seja conciso, pode-se lá encontrar todos os
elementos de autoria e materialidade das infrações, bem como as razões pelas quais a
SMI entendeu que tais elementos eram suficientes para a abertura do presente PAS e a
lavratura do Termo de Acusação. A meu ver, tais argumentos estão descritos,
principalmente, nos itens 6, 7, 8, 9, 13, 16, 23, 24, 32, 33 e 407.
11.
O parecer8 da PFE/CVM corrobora esse entendimento, ao concluir que a
Acusação observou os requisitos previstos nos artigos 6o e 9o da Deliberação CVM
no 538/2008, então vigente, dentre os quais incluem-se “(a) a narrativa dos fatos
investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;(b) a análise de
autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas
infrações apuradas; e (c) os dispositivos legais ou regulamentares infringidos” (grifei).
12.
A este respeito, destaco, ainda, que não houve qualquer prejuízo ao exercício
da ampla defesa pelos Acusados, os quais puderam impugnar cada uma das infrações e
responder a cada um dos apontamentos da Acusação. Quanto à suficiência dos
elementos de prova para respaldar uma condenação, trata-se de exame a ser feito
quando da análise de mérito.
13.
Em relação à caracterização de oferta de valor mobiliário pela Unick, também
entendo que a Acusação é clara ao imputar a responsabilização dos Acusados pela
realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo, valor
mobiliário previsto no inciso IX do art. 2o da Lei no 6.385/76.

7 Além disso, importante mencionar que, em resposta ao Pedido de Reconsideração protocolado por
Fernando Lusvarghi, a PFE/CVM teve a oportunidade de se manifestar sobre a alegação de ausência de
individualização das condutas entre os Acusados. Neste parecer, a PFE/CVM concluiu que “o controle de
legalidade, bem como a análise da juridicidade da peça acusatória já foi oportunamente realizado por
esta PFE/CVM, com destaque para o PARECER n. 00076/2019/GJU - 4/ PFE-CVM/PGF/AGU, que
procedeu à análise do Termo de Acusação, à luz dos requisitos constantes na Deliberação CVM
538/2009, vigente à época, culminando na imputação individualizada de responsabilidade ao ora
requerente pela emissão e distribuição públicas de valores mobiliários sem autorização da CVM, em
infração ao que dispõem os artigos 16, I, e 1 9 , caput, da Lei 6.385. (...) Cumpre, ainda, acrescer que o
item 36 do Termo de Acusação trata especificamente da participação FERNANDO MARQUES
LUSVARGHI nas irregularidades praticadas, com a clara descrição da conduta praticada” (doc. SEI
0974068).
Na mesma direção, em reunião realizada em 14.07.2020, o Colegiado da CVM decidiu pelo não
conhecimento do recurso interposto por Fernando Lusvarghi.
8 Doc. SEI 0740813.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 4 de 21

14.
Por fim, no que diz respeito à alegada incompetência da CVM sobre o
mercado de Forex, reitero que, embora o Forex não seja instrumento permitido no
Brasil, os contratos negociados em tal mercado, ainda que no exterior, mas oferecidos
no Brasil, são considerados derivativos e, portanto, consistem em valores mobiliários
sujeitos ao regime da Lei no 6.385/769.
15.
Portanto, rejeito as preliminares de inépcia do Termo de Acusação pela
suposta ausência de elementos comprobatórios da Acusação e incompetência da CVM.
16.
Passo, então, à análise do mérito.
III.
MÉRITO
17.
A Acusação propôs a responsabilização dos Acusados pela distribuição
irregular de contratos derivativos e oferta pública irregular de contratos de investimento
coletivo, em infração ao que dispõem os artigos 16, I e 19, da Lei no 6.385/76,
respectivamente.
18.
Como se verá a seguir, as condutas dos Acusados estão interligadas e foram
praticadas simultaneamente. No entanto, para melhor organização deste voto, tratarei de
cada uma das infrações separadamente.
Distribuição Irregular de Valores Mobiliários (art. 16, I, da Lei no 6.385/76)
19.
Conforme descrito no Relatório, os Acusados alimentavam websites e redes
sociais com publicidade e anúncios sobre oportunidades de investimentos oferecidas
pela Unick. Tais oportunidades consistiam, principalmente, no oferecimento de (a)
investimentos no mercado de Forex, por meio do qual os investidores entregavam
recursos para Unick, acreditando que estariam adquirindo valores mobiliários em troca
de rentabilidades elevadas, (b) “pacotes de participação” (também vendidos como
tickets, em diferentes níveis de participação, tais como os planos start, prime, plus etc.),
cuja rentabilidade chegaria a 3% ao dia10, e (c) apostas em jogos esportivos. Além de

9 Nessa direção, o voto do Diretor Gustavo Gonzalez: “As operações no chamado mercado de Forex têm
como característica a expectativa de variação do valor de troca entre duas moedas. Por tal motivo, os
contratos de Forex sem liquidação por meio de entrega física de moeda são considerados como contratos
derivativos, estando, por conseguinte, sujeitos à supervisão da CVM” (PAS CVM
no 19957.007994/2018-51, j. em 09.06.2020).
10 O investimento em tais pacotes ou tickets consistiam no pagamento de determinado valor à Unick, pela
aquisição de tais títulos, que teriam determinada rentabilidade diária ou mensal, a depender do tipo de
pacote escolhido.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 5 de 21

tais produtos, a Unick também oferecia bônus e premiações para investidores em
decorrência da indicação de outros investidores, cujos valores poderiam variar conforme
o número de pessoas indicadas e os aportes investidos.
20.
Embora as atividades da Unick e dos Acusados tenham se diversificado ao
longo do tempo, de acordo com os autos, a principal atividade da Unick consistia, em
um primeiro momento, no oferecimento de oportunidades de investimentos no mercado
de Foreign Exchange (“Forex”)11.
21.
As operações no mercado de Forex12 consistem na negociação de contratos
baseados em diferentes pares de moedas, cuja valorização ou desvalorização está
atrelada à relação entre as respectivas cotações desses ativos. Tais contratos são
considerados derivativos e, portanto, consistem em valores mobiliários sujeitos ao
regime da Lei no 6.385/7613.

11 Conforme apurado na investigação conduzida pela SMI, o website da Unick reportava, entre outras, as
seguintes informações:
“Forex – ou FX, como também é chamado, é uma abreviação para foreign exchange market, que
significa moeda estrangeira. (...) Ou seja, você negocia moeda em pares, onde você especula que o valor
de uma das moedas vai subir ou vai cair em relação a [sic] segunda moeda. Com uma equipe altamente
capacitada alcançamos lucros satisfatório diariamente, garantindo assim maior segurança para nossos
parceiros)” (grifei) (Doc. SEI 0446233).
“Nós atuamos no mercado de Forex e opções binárias, liderando as tedências [sic] e atendendo com
excelência seus afiliados. Conta com o conhecimento de profissionais experientes, que operam
diariamente, objetivando os investimentos com uma leitura ampla e precisa, garantindo excelentes
resultados diários” (grifei) (Doc. SEI 0446250).
“É um mercado que trabalha em contínuo, 24 horas por dia, entre as 22h00 GTM de Domingo e as 22
GTM de Sexta. Assim permite um maior volume e mais tempo para realização de operações o que
aumenta o volume global e ajuda a que se consiga ter mais operações, e logo mais lucro. Mas isso tudo é
muito técnico para muitas pessoas, pois qualquer erro de calculo [sic] poderia botar tudo a perder. Por
isso nós da UNICK, possuímos uma equipe de profissionais especializados em FOREX operando
diariamente” (grifei) (Doc. SEI 0451259).
“A UNICK está devidamente regulamentada para atuar no Mercado Financeiro? Sim, a UNICK é uma
empresa totalmente regulamentada, além de devidamente constituída, possui conta investimento junto a
instituições financeiras internacionais, onde investe seu capital próprio em operações” (grifei) (Doc. SEI
0636077).
12 Ofertas de investimentos no mercado de Forex já foram objeto de três outros PAS julgados pelo
Colegiado da CVM. Nos dois casos mais antigos (PAS CVM no SP2007/0120, j. em 04.08.2009 e PAS
CVM no SP2007/111, j. em 11.11.2014), os acusados foram condenados por terem captado investidores e
realizado investimentos no exterior com valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 16, III, da
Lei no 6.385/76. No caso mais recente (PAS CVM no SEI 19957.007994/2018-51, j. em 09.06.2020), os
acusados foram condenados porque os contratos de investimento coletivo foram caracterizados como
valores mobiliários ofertados publicamente sem registro perante a CVM, em infração ao art. 19, §1o, da
Lei no 6.385/76, cuja infração é similar à discutida no presente PAS.
13 Conforme o art. 2o, VIII, da mesma Lei.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 6 de 21

22.
No que diz respeito à distribuição de valores mobiliários, de acordo com o art.
16, I, da mesma Lei, tal atividade está restrita a entidades previamente autorizadas pela
CVM. Além de atuarem como elo entre os potenciais investidores e os emissores, os
distribuidores assumem, em regra e em contrapartida ao recebimento de comissões, os
riscos do eventual insucesso da colocação pública dos valores mobiliários emitidos14-15.
23.
No caso em apreço, não há dúvidas quanto a que os Acusados atuavam como
distribuidores de valores mobiliários ao realizarem atividades de captação de recursos
de investidores para os contratos derivativos distribuídos pela Unick sem a necessária
autorização prévia da CVM.
24.
A atuação dos Acusados se dava, principalmente, por meio da internet e por
meio do chamado “marketing de rede”16. Assim, os investidores eram atraídos por
propagandas divulgadas em websites e em redes sociais, bem como por indicações de
outros investidores, os quais, segundo a proposta oferecida pelos Acusados, deveriam
ser remunerados conforme o número de pessoas indicadas e os aportes investidos 17.
25.
Nos termos das denúncias e de documentos juntados aos autos, o investimento
era realizado mediante o aporte de dinheiro, por meio de Transferência Eletrônica
Disponível – TED, na conta corrente de diferentes pessoas naturais e jurídicas. Como
forma de aparentar regularidade e profissionalização de suas atividades, a Unick
disponibilizava, por meio de login e senha individuais, o acesso a uma plataforma
online, que permitia aos investidores o acompanhamento dos aportes e saques
realizados.

14 Nesse sentido, “a função econômica fundamental do underwriter é a de servir como um elo de
aproximação entre a empresa que emite publicamente os títulos e os investidores, prestando assessoria à
companhia emissora em todas as etapas do lançamento ao público de seus valores mobiliários” (Eizirik,
Nelson; Gaal, Ariádna B.; Parente, Flávia; Henriques, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais – Regime
Jurídico – Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pág. 165).
15 Nessa linha, como bem colocado pela então Diretora Luciana Dias, no julgamento do PAS CVM
no SP2007/111, j. em 11.11.2014: “A exigência de autorização da CVM para o desempenho de atividades
de intermediação é um dos pilares que asseguram a regularidade e a segurança das operações
realizadas no mercado de valores mobiliários, em especial, no que diz respeito à proteção do investidor.
Os intermediários correspondem a importantes gatekeepers, cuja função compreende a garantia de que
os investimentos serão realizados de acordo com os procedimentos autorizados pela regulamentação em
vigor, que os direitos dos investidores serão observados e que determinadas informações serão
efetivamente prestadas aos investidores”.
16 À época dos fatos, o endereço do website era o seguinte: https://unick.forex/pt/.
17 De acordo com denúncias, o grupo Unick também organizava reuniões e eventos em diversas cidades
do Brasil para apresentar os produtos oferecidos pela Unick e captar novos investidores (doc. SEI
0756768).
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 7 de 21

26.
De acordo com as propagandas veiculadas pela Unick, os recursos captados
seriam destinados ao mercado de Forex e aos demais investimentos, cujas aplicações
ocorreriam, inclusive, por meio de instituições financeiras internacionais. Nos termos
dos autos, os Acusados afirmavam que a Unick possuía parcerias com a Bloomberg e
estava autorizada a funcionar por órgãos regulatórios internacionais, como o Financial
Conduct Authority (FCA).
27.
Como retorno do investimento, os Acusados prometiam o pagamento de
rentabilidades altíssimas para o investidor, sob o fundamento de que possuíam uma
equipe altamente especializada no assunto. As promessas iniciais eram de rentabilidade
sobre operações diárias de 1,5% a 3% ou “lucros da ordem de 30%”18.
28.
Ademais, os Acusados asseguravam que não havia riscos inerentes ao
investimento19, tendo em vista que os aportes realizados pelos investidores eram
integralmente garantidos pela sociedade S.A. Capital, cujo único sócio era Fernando
Lusvarghi. Nos termos das denúncias, no momento do aporte financeiro, a Unick
apresentava aos investidores o “Contrato de Garantia Real com Opção de Compra e
Venda de Imóvel”, o qual funcionava como um instrumento de outorga de garantia real
sobre determinados lotes urbanos localizados em Brasília20-21, sendo possível a sua
excussão na hipótese de eventuais prejuízos pelos investidores, mas cujas existência e
titularidade nunca foram comprovadas pela Unick ou pela S.A. Capital.
29.
O arranjo descrito acima é comprovado pelas diversas denúncias recebidas
pela CVM cujos relatos indicam que os Acusados captavam poupança popular para
investimento em valores mobiliários. Para melhor referência, transcrevo algumas das
denúncias recebidas e respondidas pela CVM:
“A Unick forex, Leidimar bernardo lopes, ainda está em funcionamento, nos endereços
que dizem que operam, e captando novos investidores com os mesmos pacotes de

18 Doc. SEI 1049717.
19 Doc. SEI 0709239.
20 Doc. SEI 0398957.
21 Cf. o website da S.A. Capital: “A S.A CAPIITAL garante 100% das obrigações assumidas pela UNICK
perante seus clientes. A garantia real é composta por lotes ubanos [sic] do loteamento Eldorado de
Brasília, com uma área total de 20.715.200 m2, devidamente regitrado [sic] no Cartório de Registro de
Imóveis de Cristalina/GO matrícula no1852” (doc. SEI. 0711616).
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 8 de 21

investimentos, diz ter cede [sic] em Novo Amburgo - RS com empresa que diz ser
solidificada em mercado forex e trader de moedas virtuais” (grifei)22.

Olá. Trata-se de uma denuncia [sic] em favor da empresa cujo usa o nome de UNICK.
Os representantes dela tem usado os aplicativos de mensagens para vender. Eles
oferecem ganhos reais fixos dizendo que operam no mercado de cripto moedas como
bitcoin. Eles oferecem garantias através de fundos internacionais. Dizem operar nos
mercados internacionais e dizem não precisar de autorizações dos órgãos nacionais
pois não operam com produtos brasileiros. Eles possuem um flyer aonde tem uma
tabela que demonstra o que o cliente investe e os rendimentos que eles terão. Se vocês
acessarem o site deles e forem no link FAQ, lá eles explicam várias coisas sobre
pagamentos, saques, "tickets". Talvez não se trata de um golpe "estelionato", mas penso
que estão trabalhando ilegalmente fora dos padrões e exigências exigidos por lei e
segurança dos investidores. Caso queiram, podem me adicionar ao WhatsApp aonde eu
posso passar todo o material que eles me enviara [sic] para que vocês possam saber.
Não consegui carregar por aqui” (grifei)23.

“Chegou até mim uma proposta para investimento através da empresa UNICK
BUSINESSES & INVESTIMENTS CORP. No entanto ao pesquisar a empresa há
diversas notícias de pirâmides fraudulentas e que também haveria processo aberto da
CVM contra essa empresa por fraude. O contrato é assinado por Leidimar B. Lopes e
como garantidor Fernando Marques Iusvarghi. Preciso saber se é uma empresa
correta ou se há realmente processo da CVM. Desde já agradeço” (grifei)24.

“Conheci uma empresa que está se dizendo participante do Mercado FOREX, e queria
saber se ela está devidamente regulamentada. o link para o site é: office.unick.forex.
CNPJ: 19.047.764/0001-60” (grifei)25.

“Olá, gostaria de saber a respeito da empresa Unick. Verifiquei que a CVM publicou
um alerta sobre atuação irregular da empresa mas um amigo recebeu uma proposta de
investimento em forex através dessa empresa, então ela permanece atuando. A situação
dela ja foi regularizada? Eles possuem esse site: https://unick.forex/pt/ Além disso, no
site eles publicaram uma noticia [sic] informando que a CVM legalizou Criptomoedas

22 Doc. SEI 0709142.
23 Doc. SEI 0709146.
24 Doc. SEI 0709147.
25 Doc. SEI 0709153.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 9 de 21

e que agora fundos de investimento estão autorizados a gerenciar. Gostaria de saber se
é verdade” (grifei)26.

“Outra coisa CVM que quero deixar bem claro eles estão atuando no Brasil ainda com
captação ilegal de clientes e também com o Mercado Forex que é proibido no Brasil.
Outra coisa vou deixar o anexo também dos meus extratos que foram relatados em
plataforma o primeiro de janeiro não caiu em minha conta bancária e não souberam
me explicar o que aconteceu e nem me dar notícias sobre o valor quer era para cair em
minha conta bancária em JAN com prazo de 18 dias acima do permitido. Por exemplo
como mostra em relatório o que eu deveria receber era R$14.000,00 devido ao
investimento de R$6.998,90. Fora isso só recebi R$11.873,40 que no caso não é nem a
200% de lucro. E sim 169,62%. E ainda provo que eles garantem rentabilidade por
outros investidores da "unick" através do "whatsapp", "facebook" e "landpages" e
outros meios de comunicação de formato ilicito gerando boleto de pagamentos com
diferentes logos tornando os investidores como captadores de valores mobiliários”
(grifei)27.

30.
Ademais, a investigação conduzida pela SMI também apurou a existência de
diversos vídeos postados no Youtube28, com divulgações e propagandas sobre as
oportunidades de investimentos oferecidas pela Unick e em muitos dos quais há a
participação de Leidimar Lopes e Fernando Lusvarghi como os representantes da Unick.
31.
Portanto, considerando o arranjo descrito acima, concluo que a atividade de
distribuição pública irregular era caracterizada (a) pela captação de investidores, de
forma indiscriminada, por meio da internet e do “marketing de rede” e (b) pelo
oferecimento de valores mobiliários ao público em geral, cujo investimento era
integralmente garantido pela S.A. Capital.
32.
No presente caso, todos os Acusados desenvolviam, pelo menos, uma das
atividades acima. Os autos comprovam que a Unick oferecia as oportunidades de
investimentos no mercado de Forex e recebia os aportes dos investidores. Nesse sentido,
há cópias de contratos assinados com a Unick, enviados em denúncias por
investidores29, bem como comprovantes de pagamentos para a conta corrente da

26 Doc. SEI 0709159.
27 Doc. SEI 0816127.
28 Doc. SEI 0711616.
29 Doc. SEI 0398957.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 10 de 21

sociedade30. Além disso, a Acusada também contribuía para a disseminação das
informações sobre os investimentos feitos no esquema, na medida em que suas redes
sociais e seu website divulgavam as oportunidades de investimentos31.
33.
Leidimar Lopes e Alberi Lopes, por sua vez, eram os principais captadores de
investimentos, sendo também responsáveis pela disseminação de informações. De
acordo com os documentos juntados aos autos, os Acusados são citados em diversas
denúncias32 como os responsáveis pela captação de investidores e, em conjunto com
Fernando Lusvarghi, são os personagens principais em vídeos do Youtube e redes
sociais para a disseminação das informações sobre os investimentos oferecidos pela
Unick33.
34.
Além disso, de acordo com informações da inscrição da Unick perante CNPJ,
Alberi Lopes34 e Leidimar Lopes são os únicos sócios da Unick, sendo que Leidimar
Lopes constava como CEO e responsável pela sociedade para fins da inscrição no
cadastro de contribuintes.
35.
Em suas defesas, os Acusados Unick, Leidimar Lopes e Alberi Lopes
alegaram, em resumo, (a) que jamais atuaram como distribuidores de valores
mobiliários, atividade exclusiva de entidades autorizadas pela CVM, (b) que a Unick
desenvolve, exclusivamente, atividades relacionadas à “venda de material educacional
e o marketing de multinível aos seus clientes”35; e (c) a falta de competência da CVM,
tendo em vista que o Juízo da 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Estado do Rio de
Janeiro decidiu pela incompetência do Juízo e o envio dos autos às Varas Criminais do
Estado do Rio Grande do Sul em razão da ausência de “elementos que evidenciem a
prática de atos delituoso contra o sistema financeiro nacional”36.
36.
Essas alegações não me parecem convincentes.

30 Doc. SEI 0866068.
31 Docs. SEI 0668451, 0711616, 0398957.
32 Docs. SEI 0711616, 0709013, 0398957, 0709147.
33 Docs. SEI 0709213 e 0398957.
34 Inicialmente, conforme apurado pela investigação conduzida pela SMI, o esquema de captação e
distribuição de valores mobiliários era realizado somente em nome de Alberi Lopes, por meio da Alberi
Pinheiro Lopes -EPP, empresário individual.
35 §58 do doc. SEI 0815168 e §88 do doc. SEI 0820106.
36 Doc. SEI 0815168.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 11 de 21

37.
Conforme descrito no Relatório, após a edição da stop order, em 21.03.2018, a
Unick realizou modificações em seu website com o objetivo de aparentar que o
oferecimento dos produtos previstos em sua plataforma consistia em uma atividade
regular37. No entanto, mesmo após esta data, a CVM recebeu mais de 250 (duzentas e
cinquenta) denúncias de diversos locais do Brasil sobre as oportunidades de
investimentos oferecidas pela Unick e mais de 3 (três) ofícios de autoridades policiais
solicitando esclarecimentos sobre eventuais procedimentos instaurados contra a Unick,
com o objetivo de subsidiar procedimentos investigativos38.
38.
Além de tais evidências, há volume expressivo de reclamações contra os
Acusados no site Reclame Aqui, sendo a maioria após a edição da stop order, cujos
relatos indicam que os Acusados perpetuaram atividade que já havia sido considerada
irregular por esta Autarquia.
39.
Ainda, é importante mencionar que não há nos autos quaisquer evidências que
sustentem a alegação de que a Unick desenvolvia atividades relacionadas ao
fornecimento de material educacional sobre o mercado de Forex. O que se colhe das
denúncias e reclamações não são relatos de erros ou irregularidades relativas ao
fornecimento de material informacional ou à prestação de serviços educacionais sobre o
mercado de Forex, mas de insatisfação dos investidores, que acreditavam que os
recursos que aportaram seriam destinados ao investimento no mercado de Forex, em
contrapartida a elevadas rentabilidades prometidas pelos Acusados39.
40.
No que diz respeito à alegada incompetência da CVM sobre o julgamento
deste PAS, as defesas desconsideram que as instâncias criminal e administrativa são, em
regra, independentes sem que haja interferência recíproca entre suas respectivas
julgados. Na decisão mencionada pelas defesas, o Juízo da 3a Vara Criminal da Justiça
Federal do Estado do Rio de Janeiro decidiu pelo afastamento de sua competência e
pelo encaminhamento dos autos às Varas Criminais do Estado do Rio Grande do Sul
para processamento do feito. Ou seja, não houve absolvição dos Acusados por

37 Após a edição da stop order, o website da Unick passou a reportar que as atividades desenvolvidas pela
Unick consistiam na venda de material informacional e educacional sobre o mercado de Forex e em
marketing multinível para os seus clientes.
38 Em 2019, o esquema montado pela Unick Forex foi alvo da Operação Lamanai da Polícia Federal, que
contava com mais de 65 mandados de busca e apreensão e dez de prisão temporária em diversas cidades
do Brasil (https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,unick-forex-e-alvo-de-operacao-da-policia-
federal-por-esquema-de-piramide-financeira,70003053947).
39 Há também reclamações sobre o funcionamento da plataforma online da Unick.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 12 de 21

inexistência de fato ou negativa de materialidade, o que poderia repercutir na esfera
administrativa.
41.
Em relação a Fernando Lusvarghi, embora o Acusado alegue que sua atuação
era restrita à diretoria jurídica da Unick, tampouco tenho dúvidas sobre sua participação
na captação de investidores. Seu envolvimento contribuiu para atrair diversos
investidores, que acreditavam que a S.A. Capital, sociedade da qual era o único sócio40,
era responsável por garantir integralmente os investimentos realizados na Unick.
42.
Igualmente aos demais Acusados, Fernando Lusvarghi também aparecia em
diversos vídeos postados no Youtube comentando sobre o funcionamento da Unick e
incentivando o investimento com a sociedade41.
43.
Em sua defesa, o Acusado afirma, em resumo, que a S.A. Capital (a) não é
instituição financeira e que tampouco realiza qualquer atividade que poderia “ao menos
se equiparar com o definido no art. 15, inciso I, alíneas a e b da Lei n° 6.385/76”42-43 e
(b) não seria “nada mais” do que fiadora da Unick44.
44.
Tais argumentos são inconvincentes. Em primeiro lugar, a ausência de registro
na CVM e de CNAE45 específico de instituição financeira e de distribuição de valores
mobiliários no objeto social de determinada sociedade não impede que tal entidade
distribua, de fato, valores mobiliários. A atividade de distribuição realizada nessas
condições existirá, mas será feita de forma irregular. É a situação no presente caso.
45.
Em segundo lugar, no que diz respeito a “não ser [a S.A. Capital] nada mais do
que fiadora da Unick”, lembro que Fernando Lusvarghi contribuiu ativamente para a
captação de investidores, ao divulgar que a S.A. Capital era garantidora dos

40 Doc. SEI 0709166.
41 Docs. SEI 0711616, 0668451.
42 §27 do doc. SEI 0806165.
43 Nessa linha, o Acusado afirma que não há “como imputar qualquer penalidade ou infração tipificada
na Lei n° 6.385/76 aos interessados”. Nesse sentido, Fernando Lusvarghi sustentou, ainda, que deveria
“de imediato ser arquivado e finalizado estes autos por falta de prova robusta e cabal para vincular a
parte à violação a [sic] Lei de regência desta CVM”, não havendo também, prova que ligasse a referida
empresa e o Acusado às atividades reguladas pela Lei no 6.385/76 (§41 e 42 do doc. SEI 0806165).
44 §28 do doc. SEI 0806165.
45 CNAE significa Classificação Nacional das Atividades Econômicas, organizado pela Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que classifica as atividades econômicas desenvolvidas por
sociedades em classes e subclasses e números correspondentes.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 13 de 21

investimentos realizados na Unick. Tal garantia serviu como ferramenta de propaganda
da Unick, emprestando maior atratividade às suas oportunidades de investimentos.
46.
Portanto, considerando o acima exposto, entendo que os argumentos trazidos
pelos Acusados não foram suficientes para afastar os indícios e provas de que,
concretamente, distribuíram valores mobiliários irregularmente, em infração ao disposto
no art. 16, I, da Lei no 6.385/76.
Oferta Pública Irregular de Valores Mobiliários (art. 19, da Lei no 6.385/76)
47.
A Acusação imputou aos Acusados a responsabilização pela oferta pública
irregular de contratos de investimento coletivo, em infração ao art. 19 da Lei
no 6.385/76.
48.
Conforme descrito acima, os Acusados ofereciam diferentes oportunidades de
investimentos, cuja exploração organizava-se, principalmente, por meio de depósitos na
conta corrente da Unick. Como contraprestação, os Acusados asseguravam elevadas
rentabilidades e afirmavam que os riscos inerentes ao negócio seriam inexistentes em
razão da outorga de garantia real aos investidores.
49.
A captação de investidores, por sua vez, ocorria, essencialmente, por meio de
redes sociais, seu website e “marketing de rede”.
50.
Considerando o arranjo acima, cumpre avaliar, portanto, se as características
dos investimentos descritos permitem o seu enquadramento como contrato de
investimento coletivo, nos termos do art. 2o, inciso IX, da Lei no 6.385/7646-47.

46 “IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo,
que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de
serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”.
47 Conforme bem explicado pelo Diretor Gustavo Gonzalez, no PAS CVM no 19957.003406/2019-91, j.
em 27.10.2020: “O conceito de contrato de investimento coletivo foi declaradamente transplantado dos
Estados Unidos, sendo inspirado na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no célebre caso
Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey Co. (“Howey”), julgado em 1946. O caso envolvia
a oferta de pequenos terrenos nos quais seria desenvolvido o cultivo de laranja, combinada com a
contratação opcional de um contrato de prestação de serviço para cultivo e operação da propriedade.
(...) O conceito de contrato de investimento coletivo tem, portanto, natureza nitidamente instrumental,
servindo para delimitar a competência do regime mobiliário e, consequentemente, da CVM. Ele abarca
negócios com diversos formatos nos mais variados setores. A jurisprudência norte-americana é repleta
de casos pitorescos, que incluem a criação de castores, fazendas de ostras e destilarias de bourbon, para
citar apenas alguns. No Brasil, a CVM se deparou com uma lista menos extensa, mas bastante variada,
que abrange desde o célebre caso do “boi gordo”, a, por exemplo, criações de avestruz, cédulas de
crédito bancário, empreendimentos condo-hoteleiros, investimento em frações de tempo em

Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 14 de 21

51.
De acordo com o entendimento deste Colegiado48, para a caracterização de
determinados arranjos como contratos de investimento coletivo sujeitos ao regime da
Lei no 6.385/76, devem ser comprovados, (i) a existência de um investimento, (ii) a
formalização do investimento em um título ou contrato, (iii) o caráter coletivo do
investimento, (iv) o direito de participação em alguma forma de resultado econômico
decorrente do investimento, (v) que essa remuneração tenha origem nos esforços do
empreendedor ou de terceiros, e (vi) a ocorrência de oferta pública de tais títulos ou
contratos.
52.
Conforme demonstrado abaixo, entendo serem suficientes os elementos
identificados pela Acusação para configurar a oportunidade de investimentos ofertada
pelos Acusados como oferta pública de valores mobiliários, na forma do inciso IX do
Art. 2o da Lei no 6.385/76.
53.
Em relação à existência de investimento, parece-me não haver dúvidas sobre a
aplicação de recursos financeiros para adquirir as oportunidades de investimentos
oferecidas pela Unick. De acordo com o conteúdo do website da Unick, de diversas
denúncias juntadas aos autos e reclamações no Reclame Aqui, a operação da Unick
funcionava mediante o recebimento de recursos de investidores. Nesse sentido, tais
canais de divulgação demonstram que os investidores deveriam aportar recursos para
investir no mercado de Forex ou adquirir qualquer outro produto oferecido pela Unick49.
54.
Ainda sobre este aspecto, em uma de suas manifestações, a PFE/CVM juntou
aos autos prints da consulta realizada no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, cujos

empreendimento imobiliário estruturado sob o modelo de multipropriedade (ou time sharing), vagas de
garagem, participação em direitos de jogadores de futebol e eco-empreendedorismo em modelo de
marketing multinível”.
48 Já manifestado, por exemplo, nos seguintes processos: Processo Administrativo CVM
no RJ2007/11593, j. em 15.01.2008; Processo Administrativo CVM no 19957.009524/2017-41, j. em
22.04.2019; Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008445/2016-32, j. em 18.02.2020;
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006343/2017-63, j. em 26.02.2019; Processo
Administrativo Sancionador CVM no 19957.010391/2017-56, j. em 18.02.2020; Processo Administrativo
Sancionador CVM no 19957.007994/2018-51, j. em 09.06.2020; Processo Administrativo Sancionador
CVM no 19957.010628/2019-61, j. em 01.09.2020.
49 Cf. denúncia (doc. SEI 0596582): “(...) continua captando recursos e recebendo depósitos sob a
alegação de aplicação financeira no município de São Martinho / SC”. No mesmo sentido, outro
denunciante (doc. SEI 0606215) enviou print do depósito realizado no valor de R$ 4.843,00 para Unick e
outro relatou o seguinte: “Por exemplo como mostra em relatório o que eu deveria receber era
R$14.000,00 devido ao investimento de R$6.998,90. Fora isso só recebi R$11.873,40 que no
caso não é nem a 200% de lucro” (doc. SEI 0816127).
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 15 de 21

resultados mostram a Unick como ré em diversos processos com pedidos de
indenização ou de devolução de valores depositados. Ademais, há nos autos
comprovantes de depósito e extratos das contas mantidas na plataforma da Unick,
enviados em denúncias por diversos investidores50.
55.
Sobre o elemento de instrumentalização de títulos ou contratos, lembro que os
Acusados ofertavam “direitos de participação”, os quais eram consubstanciados em
tickets cujos direitos econômicos variavam a depender do plano adquirido (planos start,
prime etc.). A titularidade era comprovada por meio de consulta à plataforma
disponibilizada pela Unick, que apontava o valor do investimento realizado e eventuais
saques ou rendimentos a receber.
56.
Adicionalmente, foi juntada aos autos cópia de contrato de sociedade em conta
de participação (SCP)51 e “Contrato de Garantia Real com Opção de Compra e Venda
de Imóvel”, ambos enviados por denunciantes. Tais contratos foram apresentados pela
Unick e deveriam ser celebrados para concluir o investimento na sociedade. Há,
portanto, evidências de que a estrutura jurídica do investimento oferecido atendia aos
requisitos de caracterização de contrato de investimento coletivo estabelecidos por este
Colegiado52.
57.
No tocante à expectativa de lucros, é incontroverso que o investimento
oferecido pela Unick possuía caráter remuneratório. Os anúncios de oferta divulgados
pelos Acusados em diversos canais da internet asseguravam que o investimento
realizado na Unick traria rentabilidades altíssimas, o que induzia os investidores a
realizar os aportes com a justa expectativa de retorno financeiro53.

50 Docs. SEI 0709156, 0866068.
51 No entanto, como se trata de prints de celular, não foi possível examinar todos os termos e condições
de tal contrato.
52 Nessa mesma direção, também foram os votos proferidos no âmbito do PAS CVM no RJ/2007/11953, j.
em
15.01.2008;
PAS
CVM
no 19957.009524/2017-41,
j.
em
22.04.2019
e
PAS
CVM
no 19957.00844/2016-32, j. em 18.02.2020.
53 Como exemplo, o website da Unick reportava o seguinte: “a Unick tem como prioridade efetuar
operações com lucros reais para serem distribuídos entre os seus parceiros colaboradores" (doc. SEI
0636513); “Além dos resultados gerados com a venda de nossos produtos, também trabalhamos nossos
resultados em investimentos (Day-trading), o que potencializa nossos lucros de forma expressiva
trazendo liquidez e maior segurança para nossos clientes quando se trata de lucratividade” (doc. SEI
0709239); “Rentabilizamos seu capital investido em 1,5% a 3% ao dia. Isto é possível devido ao
mercado que atuamos de alta rentabilidade como, forex, criptomoedas e mercado financeiro” (doc. SEI
0711616).
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 16 de 21

58.
Em relação à natureza de empreendimento coletivo, também entendo que os
tipos de investimentos oferecidos pela Unick preenchem este terceiro elemento. Embora
não houvesse, em todos os casos, a celebração de contratos para refletir a entrada na
sociedade, os investidores podiam ser comparados a verdadeiros sócios, já que os
rendimentos oriundos dos investimentos eram pagos com base em uma porcentagem
diária “de acordo com o lucro das operações realizadas”54. Ressalto, também, que o
investimento era ofertado indistintamente, de forma padronizada, admitindo vários
investidores, segundo os documentos apurados na investigação conduzida pela SMI55-56.
59.
Ainda, no que diz respeito aos esforços do empreendedor ou de terceiros, é
incontroverso que as estratégias de investimentos que supostamente produziriam os
resultados econômicos a serem repartidos com os investidores estariam a cargo da
Unick. Conforme o material publicitário divulgado pelos Acusados, eram asseguradas
rentabilidades altíssimas e seguras aos investidores, tendo em vista a “equipe altamente
capacitada” da Unick. As passagens transcritas abaixo deixam claro que os esforços
eram conduzidos, exclusivamente, pela Unick:
“a empresa paga uma porcentagem diariamente de acordo com os lucros das
operações realizadas, para participar basta adquirir tickets da empresa para ter direito
aos ganhos”57

“ganhe 200% sobre seus tickets, sem precisar indicar”58

“atuando no mercado de forex, trader e moeda digital, a unick tem como prioridade
efetuar operações com lucros reais para serem distribuídos entre seus parceiros
colaboradores”59
60.
Adicionalmente, conforme mencionado, os Acusados faziam ofertas de
investimentos em “pacotes de participação”, cujos rendimentos não eram controlados

54 Doc. SEI 0398957.
55 Nessa direção, o voto do Diretor Gustavo Gonzalez, no PAS CVM no 19957.007994/2018-51, j. em
09.06.2020: “Nota-se, ainda, a natureza coletiva do investimento, pois esse era oferecido indistintamente,
de forma padronizada e poderia ser adquirido por vários investidores, conforme os documentos trazidos
pela SOI e pela SMI”.
56 A Unick usava, inclusive, os termos “parceiros” e “colaboradores” para se referir aos investidores.
57 Doc. SEI 0446233.
58 Doc. SEI 0446233.
59 Doc. SEI 0446233.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 17 de 21

pelos investidores e o preenchimento de sua expectativa financeira dependia
diretamente do sucesso do tomador de recursos.
61.
Nesse sentido, faço referência a algumas denúncias que corroboram a situação
descrita acima:
“Olá. Trata-se de uma denuncia [sic] em favor da empresa cujo usa o nome de UNICK.
Os representantes dela tem usado os aplicativos de mensagens para vender. Eles
oferecem ganhos reais fixos dizendo que operam no mercado de cripto moedas como
bitcoin. Eles oferecem garantias através de fundos internacionais. Dizem operar nos
mercados internacionais e dizem não precisar de autorizações dos órgãos nacionais
pois não operam com produtos brasileiros. Eles possuem um flyer aonde tem uma
tabela que demonstra o que o cliente investe e os rendimentos que eles terão. Se vocês
acessarem o site deles e forem no link FAQ, lá eles explicam várias coisas sobre
pagamentos, saques, "tickets". Talvez não se trata de um golpe "estelionato", mas penso
que estão trabalhando ilegalmente fora dos padrões e exigências exigidos por lei e
segurança dos investidores. Caso queiram, podem me adicionar ao WhatsApp aonde eu
posso passar todo o material que eles me enviara [sic] para que vocês possam saber.
Não consegui carregar por aqui” (grifei)60

“Boa tarde, eu fiz um investimento na UNICK FOREX e fui lesionados [sic] por essa
empresa pois ela reteve um grande valor meu. Dado a garantia de devolução do capital
em caso de não satisfação. Ela prometia pagar o dobro do valor investido em 6 meses.
Até a presente data não recebi os valores devido [sic] ficando com um prejuízo de
44.815,15 reais. Fiz pedido de cancelamento várias vezes pois a empresa fica
dificultando para concluir. Cada mês que passou ela mudava o sistema de
cancelamento. Não só eu mais como vários conhecidos meus está [sic] passando por
esse problema” (grifei)61.

“Fui convidada a investir na UNICK ACADEMY, cuja sede fica em São Leopoldo - RS,
com promessa de rendimentos de 100% do valor investido em 06 (seis) meses, sendo
que os pagamentos seriam mensais.. Iniciei em junho/2019, mas até hoje não recebi um
centavo”62.

60 Doc. SEI 0709146.
61 Doc. SEI 0874718.
62 Doc. SEI 0874718.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 18 de 21

62.
É incontroverso, como se vê, que após a entrega dos recursos, a operação
ficava inteiramente a cargo da Unick.
63.
No que diz respeito à oferta pública, tampouco há dúvidas sobre a abrangência
das oportunidades de investimentos oferecidas pela Unick, nos termos do §3o do art. 19
da Lei no 6.385/7663. Conforme apurado pela Acusação, os investimentos foram
oferecidos com amplos esforços de venda, por meio de diversos canais da internet,
material publicitário e organização de eventos e reuniões para captação de investidores.
Além disso, tais ofertas foram feitas indistintamente ao público e os produtos podiam
ser adquiridos por vários e quaisquer investidores.
64.
No tocante à autoria, restou comprovado que Leidimar Lopes e Alberi Lopes
eram os únicos sócios da Unick, tendo contribuído ativamente para a captação de
investidores na oferta irregular. No que diz respeito a Fernando Lusvarghi, ainda que
somente o diretor jurídico, teve um papel relevante na disseminação das informações
para captação de investidores na oferta irregular, além de ser o responsável por
estruturar as garantias reais para os investidores com o objetivo de persuadi-los na ideia
de que os riscos inerentes aos investimentos eram inexistentes.
65.
Em suas defesas, os Acusados alegaram, em resumo, que (a) a Unick “tem
como objeto a venda de material educativo e informativo acerca do mercado de
FOREX”64, (b) o código e a descrição de sua principal atividade econômica é "73.19-0-
03 Marketing direto”65 e uma de suas atividades econômicas secundárias é "63.19-4-00
- Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet" 66, (c) a
remuneração de clientes por fazer indicações adviria “do seu próprio esforço, não do
empreendedor ou de terceiros”67 e que, portanto, seus produtos não poderiam ser
considerados valores mobiliários, e (d) as modificações implementadas no website da
Unick após a edição da stop order já serviriam como forma de correção da
irregularidade.

63 “§3o - Caracterizam a emissão pública: I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição,
folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público; II - a procura de subscritores ou adquirentes
para os títulos por meio de empregados, agentes ou corretores; III - a negociação feita em loja,
escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de
comunicação”.
64 §36 do doc. SEI 0815168 e §65 do doc. SEI 0820106.
65 §39 do doc. SEI 0815168 e §68 do doc. SEI 0820106.
66 §39 do doc. SEI 0815168 e §68 do doc. SEI 0820106.
67 §59 do doc. SEI 0815168 e §89 do doc. SEI 0820106.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 19 de 21

66.
Tais argumentos não merecem prosperar.
67.
Primeiro, como já demonstrado acima, a Unick desenvolvia atividades
relacionadas à captação de poupança pública para aplicação em determinados tipos de
investimentos. A alegação de que a Unick tem como objeto social a venda de material
educacional surgiu somente após a edição da stop order, por meio de modificações em
seu website, com o objetivo de conferir aparência de regularidade a suas atividades.
Nesse sentido, percebe-se que a inclusão, nos registros do CNAE, da atividade de
marketing, não se deu por outra razão.
68.
No que diz respeito à remuneração de seus clientes em decorrência do
marketing multinível, tratei deste ponto no item 57 acima. Segundo o próprio website da
Unick, esta não era a única forma de remunerar os seus investidores. Além desta forma
de rendimentos, os Acusados prometiam remuneração diária para os investidores a
partir da aquisição de “pacotes de participação”, sem qualquer esforço do investidor.
69.
Por fim, as modificações realizadas no website da Unick em nada mudam as
conclusões deste voto. Além de o website ainda demonstrar o interesse da Unick na
captação de poupança popular, há, nos autos, evidências suficientes para comprovar que
a alteração no endereço na internet foi mais um expediente destinado a conferir aspecto
de regularidade formal das atividades ora questionadas.
70.
Portanto, considerando o acima exposto, entendo que restou comprovada a
responsabilidade dos Acusados pela oferta irregular de contratos de investimento
coletivo.
IV.
DOSIMETRIA
71.
Para fins de dosimetria, deve ser considerado que a prática das infrações
objeto deste PAS teve início em meados de 2017 e persistiu até, pelo menos, o ano de
201968. Desta forma, as infrações praticadas pelos Acusados têm natureza permanente,
ou seja, a sua consumação se prolonga no tempo e pode cessar de acordo com a vontade
do agente.
72.
Observo, ainda, que o período durante o qual as infrações ocorreram se iniciou
antes da entrada em vigor do regime da Lei no 13.506/17, que estabelece a disciplina do

68 Conforme reclamações e denúncias constantes dos autos (docs. SEI 0877586, 0888917) e denúncias
recebidas pelo SAC da CVM.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 20 de 21

processo administrativo sancionador desta CVM e alterou substancialmente as regras
aplicáveis à fixação de penalidades. Portanto, entendo ser aplicável ao caso a Súmula
711 do STF69 e considerarei, para aplicação da pena, a redação vigente da Lei
no 6.385/76.
73.
Assim, considerarei como circunstância agravante o fato de que os Acusados
perpetuaram situação que já lhes havia sido apontada como irregular.
74.
Por outro lado, considero como circunstância atenuante os bons antecedentes
dos Acusados.
75.
Desta forma, no que diz respeito à infração de distribuição irregular de valores
mobiliários, proponho a fixação da pena-base em R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais), sobre a qual deverão incidir a agravante e a atenuante
mencionadas acima, no percentual de 15% cada.
76.
Em relação à infração de oferta irregular de CICs, tendo em vista que não foi
possível apurar o valor total da oferta, entendo que a sanção deve ser fixada com base
no inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76. Portanto, também proponho a fixação da
pena-base em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sobre a qual deverão
incidir igualmente a agravante e a atenuante mencionadas acima, no percentual de 15%
cada.
77.
Portanto, voto:
i. pela condenação de Unick Investimentos Ltda. à pena de multa
pecuniária no valor de:
(a)
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela
distribuição irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em
infração ao disposto no art. 16, I, da Lei no 6.385/76; e
(b)
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela oferta
pública irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em
infração ao disposto no art. 19, da Lei no 6.385/76;
ii. pela condenação de Leidimar Bernardo Lopes à pena de multa
pecuniária no valor de:

69 “Súmula 711 - A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”.
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.0002382019-82
Voto – Página 21 de 21

(a)
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela
distribuição irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em
infração ao disposto no art. 16, I, da Lei no 6.385/76; e
(b)
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela oferta
pública irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em
infração ao disposto no art. 19, da Lei no 6.385/76;
iii. pela condenação de Alberi Pinheiro Lopes à pena de multa pecuniária no
valor de:
(a)
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela
distribuição irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em
infração ao disposto no art. 16, I, da Lei no 6.385/76; e
(b)
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela oferta
pública irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em
infração ao disposto no art. 19, da Lei no 6.385/76;
iv. pela condenação de Fernando Marques Lusvarghi à pena de multa
pecuniária no valor de:
(a)
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela
distribuição irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em
infração ao disposto no art. 16, I, da Lei no 6.385/76; e
(b)
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pela oferta
pública irregular de valores mobiliários, sem autorização da CVM, em
infração ao disposto no art. 19, da Lei no 6.385/76.
78.
Por fim, proponho que o resultando deste julgamento seja comunicado ao
Ministério Público Federal, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/01, para
as providências que julgarem cabíveis.
79.
É como voto.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator
Voto PTE (1187601) SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO PTE
(Doc. SEI no 1187601)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI no 1187601.

MARCELO BARBOSA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 02/02/2021, às 18:42, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1187607 e o código CRC 9FFB5A48.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1187607 and the "Código CRC" 9FFB5A48.
Folha de Assinatura PTE 1187607 SEI 19957.000238/2019-82 / pg. 41